Tribunal: TJSP
Processo: 1063636-31.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1063636-31.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada WALQUIRIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063636-31.2018.8.26.0053 -Voto no
2
AC no 1.063.636-31.2018.8.26.0053 – São Paulo – 14a Vara de Fazenda Pública
Voto no 36.997
Aptes. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apda. WALQUÍRIA DOS SANTOS
(Proc. no 1.063.636-31.2018.8.26.0053)
TRATAMENTO MÉDICO
Enferma hipossuficiente portadora de neoplasia fibro-histiciotoma
maligno. Presença dos pressupostos necessários à concessão de
tratamento na rede pública de saúde. Direito à saúde
constitucionalmente garantido. Gravidade da doença e falta de
previsão de atendimento justificam a necessidade da medida.
Precedentes.
Nego provimento aos recursos.
1.
Trata-se de apelação e reexame de sentença (fls. 74/80) julgando
procedente, em parte, ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais (fls.
01/10) para viabilizar tratamento na rede pública de saúde à portadora de neoplasia fibro-
histiocitoma maligno.
Recorreu a FESP sustentando, em resumo, não ter negado em momento
algum, o tratamento pleiteado. Fornece tratamento integral através de seus Centros de Alta
Complexidade em Oncologia. Inexiste ilegalidade em submeter os requerentes ao
cumprimento das regras do SUS. Daí a reforma (fls. 84/87).
Silenciou-se a autora (fl. 92).
É o relatório.
2. Infundadas as pretensões recursais.
Segundo consta, a autora sofrendo de dores e incômodo na coxa da perna
esquerda, passou por exames e cirurgia (em 20.08.18 fl. 17) no Hospital Municipal do
Tatuapé, recebendo o diagnóstico de neoplasia fibro-histiocitoma maligno (em 05.11.18
fl. 54). Foi então encaminhada (em 28.11.18 - fl. 20) para o Hospital Santa Marcelina para
início imediato do tratamento, sendo informada de que, para tanto, necessitaria ser
consultada por médico da Unidade Pronto Atendimento da Vila Carmosina (fl. 19), que por
sua vez, a encaminhou para a Unidade Básica de Saúde Carlos Muniz. Após passar por
consulta foi orientada a aguardar contato com informações sobre a existência de vaga para
tratamento. Em 13.12.18 após buscar, sem sucesso, informações em diversas unidades de
saúde, foi informada, por um atendente do Hospital São Paulo de que seu nome não
constava do sistema de busca de vagas. Daí a presente ação.
A r. sentença, julgando procedente, em parte, ação para determinar a
viabilização de tratamento necessário a enferma hipossuficiente, afinou-se com segura
orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063636-31.2018.8.26.0053 -Voto no
3
“No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da
pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a
medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação
em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública,
arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art.
196 da Constituição Federal.” (REsp 1803426 / RN DJ-e de 30.05.19 Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN).
E desta Eg. Seção de Direito Público:
“Apelação Cível - Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de vaga em
hospital da região com suporte em tratamento de diálise ambulatorial - Dever de
assistência à saúde Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal -
Hipossuficiência do autor e necessidade e urgência do tratamento adequado
comprovados - Concessão da vaga após ajuizamento da ação - Entendimento do C.
STJ no sentido de ser possível a imposição de multa por descumprimento ao Poder
Público Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido.” (AC no
1.002.616-17.2018.8.26.0028 v.u. j. de 15.04.2020 Rel. Des. LUCIANA
BRESCIANI).
“Apelações. Ação Civil Pública voltada ao fornecimento de tratamento
médico-hospitalar e medicamentos correlatos, às expensas da Municipalidade e do
Estado. Legitimidade ativa do Ministério Público. Precedentes do STJ.
Inaplicabilidade do tema 106 do STJ, que se refere a ações envolvendo
medicamentos e insumos. Responsabilidade solidária dos entes federados no
tocante à assistência à saúde. Possibilidade de ajuizamento da demanda em face de
qualquer um dos entes federativos, isolada ou cumulativamente. Ingerência do
Poder Judiciário não verificada. Ausência de previsão orçamentária. Irrelevância.
Direito constitucionalmente previsto ao contribuinte de acesso à prestação de
serviço público essencial. Fixação de astreintes. Inconformismo. Não
conhecimento. Procedimento cirúrgico autorizado pela FESP antes de sua
cientificação da concessão da ordem liminar. Ausência de interesse recursal.
Sentença de procedência mantida. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte
conhecida, não providos.” (AC no 1.002.193-63.2018.8.26.0220
v.u. j. de
15.04.2020 Rel. Des. PAOLA LORENA).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA Pedido de vaga para tratamento oncológico Direito à saúde que é
dever do Estado e compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem
dele necessita Inteligência do art. 196 da Constituição Federal Imprescindibilidade
do provimento jurisdicional Precedentes da Corte Sentença que concedeu a ordem
mantida Recurso voluntário não provido e remessa necessária rejeitada.” (AC no
1.005.213-46.2019.8.26.0602 v.u. j. de 31.03.2020 Rel. Des. PERCIVAL
NOGUEIRA).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063636-31.2018.8.26.0053 -Voto no
4
ANTECEDENTE SAÚDE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO OU
PARTICULAR
DE
PACIENTE
DIAGNOSTICADO
COM
NEOPLASIA
LINFOPLORIFERATIVA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA Decisão agravada que
indeferiu a concessão de tutela antecipada antecedente para determinar que o ora
agravado determine um hospital do SUS ou Particular com extrema urgência, para
a sua internação - Pessoa hipossuficiente que necessita da internação com
urgência, para tratamento de neoplasia linfoploriferativa, conforme relatório
médico e prescrição médica - Estado de saúde do agravante que demanda o
tratamento prescrito, com urgência Tutela de urgência deferida para determinar a
internação do agravante em Hospital Público ou Particular para a continuidade de
seu tratamento Possibilidade Presença dos requisitos autorizadores da medida
Obrigação inarredável do Estado (CF, arts. 196 e 198) Precedentes - Cabimento
de multa contra o Poder Público, em observância da gravidade da enfermidade do
agravante, que demanda o tratamento prescrito, com urgência, sob pena de multa,
fixada como previsto nos artigos 497, 536 e 537, 'caput' e § 1o, do CPC/2015 -
Decisão
agravada
reformada
-
Recurso
provido.”
(AI
no
2.258.185-52.2019.8.26.0000 v.u. j. de 20.03.2020 Rel. Des. PONTE NETO).
Concessão encontra pleno respaldo legal (art. 196 da CF/88; artos. 219,
parágrafo único, IV; 222, V e 223, I, da CE/89; e artos. 6o, I, 'd' e 43, da Lei no
8.080/90).
Comprovada a enfermidade - neoplasia fibro-histiocitoma maligno (fls.
41/54), a necessidade de tratamento (fls. 19/20) e a hipossuficiência da autora (fl. 15).
Presentes, então, os requisitos necessários à confirmação do julgado.
A FESP por seu turno, sustenta a existência de tratamento público por meio
dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia. Alegou a inocorrência de recusa do
tratamento necessário. Sustentou, assim, a improcedência da demanda.
Ora, a gravidade da doença somada a ausência de previsão de início do
tratamento justifica o ajuizamento da demanda, na medida em que quando protocolada a
inicial da ação (em 18.12.18 conf. inf. do SAJ), não havia ainda notícias do início do
tratamento que somente se efetivou em janeiro de 2019, no Hospital A.C. Camargo (fl. 73),
após a concessão da tutela (em 09.01.19 fl. 57).
Impõe-se, assim, a manutenção da r. decisão.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento aos recursos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)